Tribunal: TJBA
Processo: 0505880-64.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505880-64.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

APELADO: EDGAR DUTRA TEIXEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOAO PINTO GUEDES

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM ACOMODAÇÃO PRIVATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação cominatória e indenizatória proposta pelo genitor de menor falecida no curso da lide, condenando a Ré ao pagamento das despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 35.754,47 (-), além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (-). A controvérsia decorre da recusa da operadora em custear internação da paciente em acomodação privativa, conforme expressa prescrição médica fundamentada, diante de grave quadro clínico decorrente de ependimoma anaplásico.
II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear a internação em apartamento, superior à cobertura contratada (enfermaria), quando há prescrição médica justificada, e os efeitos jurídicos dessa negativa, inclusive quanto à responsabilidade por danos morais e à fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ.

4. A cláusula contratual que restringe a internação em apartamento é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, diante da prescrição médica fundamentada.

5. A recusa indevida à cobertura compromete o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196), especialmente quando se trata de menor acometida por doença grave.

6. A conduta da operadora representa violação à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato, justificando a indenização por dano moral (CC, arts. 186 e 927).

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação encontram respaldo no art. 85, §2º, do CPC, não merecendo redução.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A recusa de cobertura de internação em apartamento, prescrita por médico e necessária ao tratamento, é abusiva, mesmo que não prevista no plano contratado. 2. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde, em situação de urgência ou necessidade clínica, gera dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0505880-64.2014.8.05.0274,
da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e, como Apelado,
EDGAR DUTRA TEIXEIRA JÚNIOR,
na qualidade de sucessor de sua filha menor
A.J.S.T.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça